Tribunal: TJSP
Processo: 1038221-36.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1038221-36.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MATHEUS CONDE FILHO e ISABEL RUBIO VASQUEZ CONDE,
são embargados QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S A e
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO
PELLIZARI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038221-36.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9733
2
Embargos de Declaração Cível no 1038221-36.2017.8.26.0100/50000
Embargtes: Matheus Conde Filho e Isabel Rubio Vasquez Conde
Embargdos: Qualicorp Administradora de Benefícios S A e Sul América
Companhia de Seguro Saúde
Comarca: São Paulo
Voto no 9733
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição e omissão. Inexistência. Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades
contidas na decisão e não à adequação desta aos interesses
das partes. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 737/745, que, por unanimidade de votos, deu
parcial provimento ao recurso dos ora embargantes.
Recorrem
os
embargantes.
Pretendem
o
prequestionamento da matéria. Informam inexistir base atuarial
idônea
para
aplicação
dos
reajustes.
Discorrem
sobre
desnecessidade da liquidação para se apurar os índices de reajustes
por sinistralidade, pleiteando a declaração de nulidade desses
reajustes. Discorre sobre a aplicação dos arts. 6 o, V, 39, V e 51, IV e §
4o; arts. 169, 182 e 884, do Código Civil. Asseveram omissão quanto
ao pronunciamento expresso sobre o REsp 1.360.969, Tema 610 do
STJ.
Discorrem
contradição
quanto
a
sucumbência
mínima.
Pretendem a reforma integral do acórdão
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão ou contradição.
Isso
porque,
ao
contrário
do
alegado
pelos
embargantes, o acórdão tratou da questão posta em juízo, com
fundamentação pertinente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038221-36.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9733
3
Assim constou do v. acórdão:
(...)
De acordo com a documentação acostada aos
autos,
há
previsão
contratual
do
reajuste
de
sinistralidade; anual e por faixa etária, conforme se
depreende do documento de fls.246/248; cláusula 16,
fls. 257. Entretanto, não há esclarecimento quanto a
base atuarial (fls.251) e, tampouco, sobre a aplicação
do índice com base na variação dos custos médicos-
hospitalar.
Em casos análogos em que o contrato traz expressa
previsão contratual, não há ilegalidade em sua
aplicação.
A respeito, confira-se :
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Reajuste por
sinistralidade e VCMH Variação dos Custos Médicos
Hospitalares. Expressa previsão contratual. Ausência de
abusividade. Inexistência de restrição legal. Não sujeição
ao limite de reajuste anual divulgado pela Agência
Nacional de Saúde ANS. Inaplicabilidade das restrições do
contrato individual. Modalidade contratual em que vigora
a livre negociação entre as partes (grifo nosso)
Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (Ap. no 1004843-02.2016.8.26.0011 Rel(a).
Des(a). Ana Maria Baldy 6a Câm. de Dir. priv. j. em
04/05/2017).
“Plano de saúde. Contrato coletivo por adesão. Reajustes
anuais que podem ser feitos pela sinistralidade e custos dos
usuários, não se submetendo aos índices dos contratos
individuais estabelecidos pela ANS. Inexistência de nulidade da cláusula que permite o reajuste por
sinistralidade. Percentuais de 11,9%, 19,9%, 25,90% e 29,98%
aplicados, anualmente, entre 2013 e 2016 que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038221-36.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9733
4
mostram abusivos (grifo nosso) Ação improcedente.
Recurso provido.” (Ap. no 1010790-54.2016.8.26.0361 Rel.
Des. Maia da Cunha 4a Câm. de Dir. Priv. j. em 23.03.2018)
No caso, ausente expressa previsão contratual para
aplicação do VCMH, o mesmo mostra-se indevido.
Por outro lado, é válida a previsão de reajuste por
sinistralidade, desde que pactuada com clareza,
demonstradas ainda as variações indicadas e a
existência de desequilíbrio financeiro no contrato.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
É possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre
que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar
inviável para os padrões da empresa contratante, seja por
variação de custos ou por aumento de sinistralidade. (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp no 235.553/SP, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, data do julgamento:
02/06/2015)
No que diz respeito ao reajuste por faixa etária, o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso
repetitivo,
no
recurso
especial
no
1.568.244/RJ,
disponibilizado no DJe em 19.12.2016, sendo relator o
eminente
Ministro
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva,
consignou:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual,
(ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038221-36.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9733
5
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Entretanto, no presente caso, há necessidade de se
apurar a adequação dos valores reajustados aos reais
percentuais para verificação de eventuais abusos, em
fase de liquidação.
Com
relação
ao
percentual
a
ser
adotado,
acompanha-se o entendimento desta C. 6a Câmara,
em casos semelhantes que determina a sua apuração
em sede de liquidação de sentença, conforme
precedente de relatoria do Desembargador Rodolfo
Pellizari, a saber:
“Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão.
Ação declaratória de nulidade reajuste por sinistralidade e
restituição
de
valores.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo da ré. Prescrição. Pretensão declaratória
que não está sujeita à prescrição. Pretensão de repetição
do indébito, por outro lado, que está sujeita à prescrição
trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese
sedimentada
nos
recursos
especiais
repetitivos
nos
1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Caso concreto. Prescrição não
verificada. Reajuste por sinistralidade. Plano coletivo.
Possibilidade. Eventual aumento das despesas pelo grupo
segurado. Previsão contratual. Todavia, inexistência de
qualquer base atuarial idônea para justificar o reajuste.
Ausência de efetivação do direito básico de informação
adequada e clara ao consumidor. Artigo 6o, III, da Lei no
8.078/1990.
Abusividade
dos
índices
aplicados.
Caracterização. Observação de que, nos termos do artigo
51, § 2o, do Estatuto Consumerista, deve haver apuração
de percentual adequado e razoável de sinistralidade por
meio de cálculos atuariais em fase de cumprimento de
sentença.
Sentença
reformada
em
parte.
Recurso
parcialmente provido apenas para determinar que os
índices de reajuste por sinistralidade objeto dos autos
tenham apuração de percentual adequado e razoável em
fase de liquidação de sentença, mantida a tutela provisória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038221-36.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9733
6
até que se efetive referida apuração, com posterior
compensação de valores e majoração da verba honorária
para 11% do valor da condenação, nos termos dos §§ 2o,
11 e 14 do art. 85 do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1070237-43.2017.8.26.0100; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019 -
destacado).
Enquanto pendente a lide, devem, contudo, ser
mantidos os reajustes pelo índice da ANS, evitando-se
prejuízos à apelada, cuja diferença, caso exista,
deverá ser paga pelos apelantes.
Quanto ao que foi pago a maior, caso seja
constatado, prevalece nesta 6a Câmara que a
restituição devem ocorrer de forma simples e somente
em relação a eventuais valores pagos a partir do
ajuizamento da ação, porque neste momento que foi
exteriorizada a discordância com a cobrança.
Nesse sentido:
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS A MAIOR - Pretensão
que só cabe a partir do ajuizamento Momento em que o
consumidor passa a se insurgir contra a cobrança. (...) E tal
devolução deve mesmo ser simples e não em dobro, pois a
divergência acerca do tema justifica a cobrança a maior,
afastando a incidência do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor
(Lei
no
8.078/90),
conforme
tem
reiteradamente decidido esta mesma Câmara. (Ap.
0006440-62.2012 Rel. Percival Nogueira j. 04/12/2012).
Dessa maneira, caso sejam apurados os valores pagos
a maior a partir do ajuizamento da ação deverão ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038221-36.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9733
7
restituídos de forma simples, com correção monetária
do desembolso e juros de mora da citação.
Por fim, diante da parcial procedência da ação, a
sucumbência é recíproca, fixando-se os honorários em
15% sobre o valor da causa atualizado da causa,
(art.art.85, §4o, III, do CPC).”
Ressalte-se que os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão e revisão da matéria julgada, com a
obtenção de modificação do decidido, devendo a parte se valer de
recurso próprio à finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota
orientação jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
responder um a um todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP -
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ, 114/78).
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades
arroladas no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos
de declaração, ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art.
1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator